Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-97.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800162-97.2021.8.14.0021

APELANTE: JOVENILDO ALICE ABDIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06), impondo-lhe a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pena fixada deve ser reduzida em razão da alegação de que as circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas de forma neutra ou favorável ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena foi fundamentada com base no art. 59 do Código Penal, sendo consideradas desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias da culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. A pena foi reduzida na segunda fase em razão da atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, as qualificadoras remanescentes foram corretamente utilizadas como causas de aumento de pena, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. Inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na fundamentação da sentença condenatória, que se encontra em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há fundamentação concreta baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando ilegalidade ou arbitrariedade."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68 e 121, §2º e §2º-A; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 7º, I.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp nº 2.614.687/MS, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
nas razões recursais, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

JOVENILDO ALICE ABDIAS DE OLIVEIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu.

Narra a denúncia (Id 24649280) que no dia 05 de março de 2021, o ora denunciado Jovenildo Alice Abdias de Oliveira, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, mediante motivo fútil, cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de sua esposa Elenize da Conceição da Silva, mediante diversos golpes de faca. Consta que a vítima tentou fugiu do local pedindo ajuda, no entanto não resistiu aos ferimentos e caiu em frente a sua residência.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado foi submetido ao Tribunal do Júri que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, disposto no artigo 121, §2°, incisos II, III, IV e VI, §2°-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 5°, inciso III e artigo 7°, inciso I da Lei n° 11.340/06, contra a vítima Elenize da Conceição da Silva, tendo o Juiz presidente fixado a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Id 24649455).

Inconformado, o Apelante pleiteia a reanalise da dosimetria da pena para que seja reduzida com base em circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis (Id 24649463).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público (Id 24649468), requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça (Id 25135570), manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer a redução da pena face as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis ao Apelante.

Transcrevo a dosimetria da pena (Id 24649455):

“Assim, passo à dosimetria da pena, conforme art. 59 do Código Penal:

CULPABILIDADE: O grau de reprovabilidade da conduta é elevado, considerando que o réu premeditou o crime, aguardando o retorno da vítima à residência para executá-la, demonstrando frieza e calculismo que extrapolam a culpabilidade normal do tipo.

ANTECEDENTES: O réu não possui antecedentes criminais.

CONDUTA SOCIAL: A conduta social do réu é desfavorável, considerando os relatos de constantes ameaças e agressões contra a vítima.

PERSONALIDADE: Demonstra personalidade violenta e possessiva, evidenciada pelo histórico de violência doméstica.

MOTIVOS: Os motivos já foram valorados como qualificadora (motivo fútil). CIRCUNSTÂNCIAS: As circunstâncias são graves e já foram reconhecidas como qualificadoras (meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa).
CONSEQUÊNCIAS: São gravíssimas, considerando que o crime deixou uma família desestruturada e causou grande comoção social.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: A vítima em nada contribuiu para o crime, ao contrário, tentava se proteger dormindo na casa de sua genitora. Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, e sendo quatro delas desfavoráveis ao réu (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências),
fixo a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CP), reduzindo a pena em 1 (um) ano. Não há agravantes.
A pena intermediária fica estabelecida em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, tendo sido reconhecidas quatro qualificadoras (motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa e feminicídio), utilizo uma delas para qualificar o crime e as demais como causa de aumento de pena, elevando-a em 1/6 para cada qualificadora remanescente, totalizando um aumento de 1/2.

Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal”

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, referentes a culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime foram devidamente valoradas em desfavor do Apelante, restando justa e razoável a aplicação da reprimenda inicial em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, acima do patamar mínimo.

Na segunda fase, foi beneficiado com a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, reduzindo a pena em 01 (um) ano.

Posteriormente, como foram reconhecidas quatro qualificadoras pelo Conselho de Sentença, consistente no motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa e feminicídio, utilizou uma delas para qualificar o crime e as demais como causas de aumento de pena, elevando em 1/6 para cada qualificadora, totalizando um aumento de 1⁄2, restando a reprimenda definitivamente aplicada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal.

Portanto, a dosimetria da pena está perfeitamente dosada e fundamentada, nos termos do artigo 59 e 68 do Código Penal, pelo que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade capaz de modificar a sentença condenatória, tornando inviável a sua diminuição, face a reprovabilidade do caso concreto.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS QUALIFICADORAS. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é atividade submetida à discricionariedade judicial, somente passível de revisão por esta Corte nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade (AgRg no HC 710.060/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 2. Quanto à fixação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir do acusado. 3. Na espécie, a culpabilidade foi apreciada de maneira negativa, assente nas características do caso concreto, tendo sido considerado que o réu agiu com premeditação e incomum frieza, planejando antecipadamente o crime e executando-o com disparo de arma de fogo na região frontal da cabeça da vítima, que na ocasião implorava, aos prantos, por sua vida. 4. Não há falar em bis in idem, pois o fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, vale dizer, um se refere ao sofrimento causado à vítima e o outro se refere ao modus operandi empregado na execução do delito (crime premeditado e o disparo foi efetuado com o cano da arma de fogo encostado na região frontal da cabeça da vítima). 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/04/2025